Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-46.2018.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-46.2018.8.14.0025

APELANTE: JOSE GOMES DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. PESCADOR ARTESANAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE SEQUELAS REDUTORAS DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na inexistência de redução da capacidade laborativa. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 2016, com fratura em arco costal, postulando a concessão do benefício com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91, ou, alternativamente, aposentadoria por invalidez. A sentença fundamentou-se em laudo pericial judicial que concluiu pela aptidão do autor para o exercício da atividade de pescador, sem constatação de sequelas com repercussão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor apresenta sequelas permanentes capazes de reduzir sua capacidade para o trabalho habitual e justificar a concessão do auxílio-acidente; (ii) verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade total e permanente para o trabalho, a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial é conclusivo ao atestar que o autor não apresenta sequelas físicas decorrentes do acidente que possam comprometer sua aptidão para o trabalho como pescador, inexistindo perda anatômica ou limitação funcional relevante.

O juiz pode formar sua convicção com base no conjunto probatório (CPC, art. 479), mas, no caso concreto, os documentos apresentados, incluindo registros administrativos (SABI), não possuem força probatória suficiente para infirmar a perícia judicial, elaborada sob contraditório.

A análise sob a ótica biopsicossocial não afasta a exigência legal de comprovação de sequela permanente com repercussão na capacidade laboral, conforme previsão expressa do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, o que não foi comprovado nos autos, diante da conclusão pericial de aptidão plena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige prova inequívoca da existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual do segurado.

O laudo pericial judicial que atesta a plena capacidade funcional, elaborado de forma fundamentada e sem contradições, prevalece na ausência de provas robustas em sentido contrário.

A aposentadoria por invalidez somente é devida quando comprovada incapacidade total e permanente para o trabalho, o que não se verifica diante de laudo pericial que reconhece a aptidão laboral do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC/2015, arts. 98, §2º e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TRF4, AC 5023713-76.2019.4.04.9999, Rel. Des. Fed. Márcio Antônio Rocha, j. 12.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE GOMES DE SOUSA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da ação de
concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
, proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual foi julgado improcedente o pedido autoral.

A decisão recorrida (ID 19957609), julgou improcedente a demanda fundada no art. 86 da Lei nº 8.213/91, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa. A sentença ressaltou que o laudo médico pericial judicial (ID nº 59335460) concluiu pela aptidão do autor para o exercício da função de pescador, sem a constatação de sequelas que implicassem maior esforço na execução das atividades habituais. Constatando-se a ausência do segundo requisito legal, foi negada a concessão do auxílio-acidente. A condenação ao pagamento das custas processuais foi suspensa com base no art. 98, §2º, do CPC, em razão da concessão de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id nº 19957611), o apelante sustenta, em síntese: preliminarmente, a admissibilidade do recurso, alegando sua tempestividade (comprovada pela certidão de id nº 19957614) e a dispensa do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita;
no mérito, alega que sofreu acidente de trabalho em 30/07/2016, quando exercia a atividade de pescador artesanal, ocasionando fratura em arco costal direito e consequente limitação funcional. Recebeu auxílio-doença até 20/12/2016. Argumenta que o laudo pericial judicial padece de contradições, sendo omisso quanto à análise das sequelas apontadas em laudos anteriores e desconsiderando a realidade biopsicossocial do autor, que possui baixa escolaridade, exerce trabalho braçal e não tem condições de reinserção no mercado de trabalho. Requer a reforma da sentença para concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91, desde a cessação do auxílio-doença.

O INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no documento de id nº 19957614.

O Ministério Público de 2º grau, em ID 24235398, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à pretensão do apelante de ver reformada a sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, fundado no art. 86 da Lei nº 8.213/91, sob o argumento de que, após ter sofrido acidente de trabalho quando exercia atividade de pescador artesanal, ficou com limitações funcionais que reduziram sua capacidade laborativa.

A sentença recorrida indeferiu a pretensão autoral ao concluir, com base no laudo técnico pericial elaborado por profissional de confiança do juízo, que não se constataram sequelas capazes de ensejar a concessão do benefício pretendido, por inexistir redução da capacidade para o trabalho habitual do autor, que poderia continuar exercendo a função de pescador, sem impedimentos físicos ou funcionais relevantes.

O apelante, em suas razões, alega inicialmente que o laudo judicial é contraditório e omisso, ao não considerar limitações reconhecidas anteriormente pelo INSS no sistema SABI. Sustenta, ainda, que o juízo de origem desconsiderou o conjunto probatório dos autos e não levou em conta os fatores biopsicossociais, como a baixa escolaridade, a idade avançada e a natureza da atividade profissional desempenhada, a qual exigiria esforços físicos incompatíveis com sua atual condição clínica.

Entendo que o recurso não merece prosperar. Senão vejamos.

Com relação à impugnação ao laudo pericial, cumpre destacar que o exame médico realizado foi claro ao afirmar que o autor não apresentava qualquer sequela física decorrente do acidente sofrido em 30/07/2016, que lhe causou fratura em arco costal. Especificamente, o perito concluiu que o demandante não possuía perda anatômica, tampouco apresentava qualquer limitação funcional capaz de comprometer o desempenho das funções de pescador, não havendo, portanto, elementos clínicos que indiquem redução da capacidade laborativa. Trata-se de manifestação técnica idônea, realizada por profissional habilitado e não infirmada por outros meios de prova com igual força persuasiva.

Não se desconhece que o julgador não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com base em outros elementos dos autos. Contudo, no presente feito, não há nos autos elementos técnicos ou documentais robustos que desautorizem as conclusões do laudo judicial. Ao contrário, os documentos apresentados pelo apelante, incluindo relatórios do sistema SABI, não demonstram, por si sós, a existência de sequelas permanentes com repercussão funcional relevante, sendo insuficientes para afastar a perícia judicial realizada com contraditório e ampla defesa.

No tocante ao argumento de que o juízo deveria ter analisado o caso sob a ótica biopsicossocial, ressalto que a mera existência de fatores sociais desfavoráveis, como baixa instrução ou idade avançada, não é suficiente, por si só, para a concessão do auxílio-acidente, o qual exige, conforme expressamente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, a presença de sequelas permanentes que acarretem redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão do benefício de auxílio-acidente exige a demonstração inequívoca da redução da capacidade laborativa, o que não se verifica no presente caso. Veja-se, por exemplo, o seguinte precedente:

“O auxílio-acidente é devido como forma de indenização aos segurados que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam. [...] Constatada a plena capacidade laboral, é indevida a concessão do benefício.”
(TRF4, AC 5023713-76.2019.4.04.9999, Rel. Des. Federal Márcio Antônio Rocha, j. 12/08/2020).

Reforça essa conclusão a manifestação do Ministério Público de segundo grau, que opinou pela manutenção da sentença, destacando, com fundamento em jurisprudência do STJ, que a concessão do auxílio-acidente exige demonstração de redução funcional, sendo o laudo pericial elemento técnico de especial relevância para aferição da existência dessa sequela, salvo quando infirmado por outras provas robustas, o que não se verificou na hipótese.

O recorrente também postula, de forma subsidiária, a concessão de aposentadoria por invalidez. Todavia, este benefício possui requisitos distintos, dentre eles, a incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, o que igualmente não restou comprovado nos autos. O próprio perito judicial concluiu pela aptidão do autor para o exercício de sua atividade habitual, inexistindo respaldo técnico a amparar a aposentadoria requerida.

Em suma, não se constata, no conjunto probatório dos autos, suporte fático-jurídico que justifique a reforma da sentença de improcedência.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 19/02/2026